Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-71.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE SÓCIO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Autor e pelas Rés contra a sentença proferida em ação de dissolução de sociedade de fato com apuração de haveres, a qual foi julgada improcedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva da Ré pessoa física; b) direito à gratuidade de justiça para o Autor e para a Ré pessoa jurídica; e c) comprovação da “affectio societatis” para fins de reconhecimento de sócio de fato.
III. Razões de decidir.
3. O magistrado pode indeferir os pedidos de prova que reputar inúteis para a elucidação dos fatos, com base no parágrafo único do art. 370 do CPC. Não há cerceamento de defesa se o depoimento pessoal e a prova testemunhal não são imprescindíveis para o deslinde da controvérsia.
4. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser analisada à luz dos fatos narrados na inicial. Caracterizada a pertinência subjetiva da Ré, pessoa natural, com os fatos relatados pelo Autor, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva.
5. Para análise da hipossuficiência da pessoa natural, adota-se como parâmetro objetivo a renda considerada pelo DIEESE como necessária à subsistência digna, que atualmente corresponde a cerca de cinco salários mínimos. Por esse parâmetro, deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao Autor.
6. Quanto ao pedido de gratuidade da Ré pessoa jurídica, deve ser acolhido, na medida em que seu balanço contábil demonstra que não possui lucro líquido suficiente para arcar com as despesas processuais.
7. Por força do art. 987 do Código Civil, o reconhecimento do sócio de fato exige prova escrita.
8. Não há prova de que o Autor possuía poderes de gestão sobre a pessoa jurídica, nem de sua alegação no sentido de que a 2a Ré lhe propôs o ingresso na sociedade. O que se vê nas conversas em “whatsapp” juntadas pelo Autor aproxima-se mais de uma experiência inicial para eventual ingresso posterior na sociedade.
9. A “affectio societatis” é um elemento subjetivo fundamental para constituição da sociedade. Representa a intenção de constituir e permanecer em uma sociedade. No caso, o Autor não participou da constituição da pessoa jurídica, não comprovou a integralização do capital, nem ficou caracterizada a intenção de permanecer na sociedade. Mesmo no período de tempo em que o Autor exerceu alguma participação na pessoa jurídica, não ficou demonstrado que atuava como se sócio fosse, pois não há prova de negócios realizados por ele em nome da sociedade, nem recebimento de lucros ou atos efetivos na gestão.
10. O Autor não se desincumbiu, portanto, do seu ônus de provar, por meio de prova escrita, que era sócio de fato (art. 373, I, do CPC).
IV. Dispositivo e tese.
11. Recurso do Autor conhecido e desprovido. Recurso das Rés conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal e testemunhal prescindíveis para o julgamento do caso. A legitimidade das partes deve ser analisada à luz da teoria da asserção. De acordo com as pesquisas do DIEESE acerca da renda necessária para uma subsistência digna, deve ser concedida gratuidade para quem não aufere valores superiores a cinco salários mínimos. A comprovação da condição de sócio de fato exige prova escrita. A mera participação ou contribuição para a sociedade não caracteriza o sócio de fato, se não demonstrado que exercia em conjunto com a outra sócia poderes de gestão”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 369, 370, 373 e 422, do CPC; e art. 987 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1958123, 0739309-12.2023.8.07.0001, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2025, p.04/02/2025. Acórdão 1957465, 0701658-78.2021.8.07.0012, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 21/01/2025, p. 29/01/2025. Acórdão 1948085, 0738749-39.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 21/11/2024, p. 04/12/2024. Acórdão 1871970, 0704192-57.2023.8.07.0001, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 29/05/2024, p. 18/06/2024